Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. AFERIÇÃO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
2. A concessão do livramento condicional depende da demonstração pelo sentenciado de bom comportamento carcerário, que deve ser aferido durante toda a execução da pena. Precedentes do STJ e deste eg. TJDFT.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
4. Agravo desprovido.